Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603459-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0603459-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUIZ FERNANDES DA SILVA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ FERNANDES DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
CLEDIMAR BERTOLDO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
CLEDIMAR BERTOLDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794273
23/01/2024
18:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.103

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603459-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ FERNANDES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: CLEDIMAR BERTOLDO - OAB/PR53202
REQUERENTE: LUIZ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: CLEDIMAR BERTOLDO - OAB/PR53202
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVA.

1. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é falha grave, todavia,
quando envolve apenas doações estimáveis
oriundas de candidato em propaganda
conjunta e do partido e foram registradas
integralmente na prestação de contas final,
admitem a mera aposição de ressalva.

2. A falha decorrente de divergência entre
registros da prestação de contas parcial
quando em cotejo com a prestação de
contas final pode ser superada quando
acolhida justificativa apresentada pelo
candidato, a exemplo de contratos
Num. 43794273 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

rescindidos antecipadamente.

3. A omissão de despesas em prestação de
contas parcial é irregularidade grave, que
não pode ser suprida pela mera inclusão
das informações na prestação de contas
final. No caso, falha que representa
percentual diminuto no contexto da
prestação de contas (1,54%), admitindo a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de LUIZ FERNANDES DA SILVA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43140324); as
finais, em 26/10/2022 (id. 43225395), com o extrato apontando como receitas totais R$
1.078.780,33, das quais R$ 183.280,33 estimáveis em dinheiro e R$ 895.500,00
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 866.308,42, com registro de sobras
financeiras de R$ 9.191,58 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 26/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43451543 e 43451545), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43727945).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43208455).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43218578), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer técnico conclusivo pela
desaprovação (id. 43728124) em razão do recebimento de doações em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época.
Num. 43794273 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

Apontou, ainda, ressalvas concernentes a inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e
aquelas constantes da prestação de contas parcial.

Intimado, o prestador apresentou manifestação (id. 43733972 e ss.) e
retificação das contas (id. 43734055 e ss.).

A unidade técnica emitiu parecer complementar (id. 43755856) no qual
mantém o indicativo pela desaprovação com base nas irregularidades descritas nos seus
itens 13 (omissão de doações na prestação de contas parcial) e 14 (divergências entre a
prestação de contas parcial e final e omissões de gastos na prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43766084).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
Num. 43794273 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no parecer
conclusivo:

a - Omissão de doações na prestação de contas parcial (item 13):

De acordo com a unidade técnica, foram detectadas doações recebidas em
data anterior à de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas, frustrando
a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, conforme descrito em tabela:

Intimado, o prestador alegou que "as receitas destacadas na tabela do item
13 do Parecer Técnico Conclusivo correspondem exclusivamente a doações estimáveis
em dinheiro decorrentes do uso comum de materiais de propaganda eleitoral".

Outrossim, afirmou dois motivos para a omissão na parcial, quais sejam, em
relação às doações recebidas do partido político, que os gastos foram efetivados em
07/09/2022, véspera do termo final do período de apuração em prestação de contas
parcial, motivo pelo qual "os dados correspondentes às doações estimáveis em dinheiro
feitas pela agremiação tornaram-se conhecidos pelo prestador somente após a entrega
da prestação de contas parcial" e que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
"os gastos com material impresso para propaganda conjunta de candidatos poderão
constar apenas na prestação de contas daquele que houver arcado com os custos".

Argumentou que a declaração em retificadora supre a falha, que parte das
Num. 43794273 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

doações estimáveis foram feitas pelo próprio partido; que as demais doações estimáveis
foram realizadas pelo filho do requerente e candidato eleito a Deputado Federal Paulo
Henrique Coletti Fernandes e que as doações foram realizadas a partir de um candidato
que se declarou branco para outro que se declarou pardo em prestígio as ações
afirmativas.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. Salienta-se que o
dispositivo legal determina também o registro da movimentação estimável em dinheiro em
paralelo com a financeira.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
Num. 43794273 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
Num. 43794273 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas
final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 136.853,00 e que
correspondem a 12,68% das receitas totais.

Ocorre que as três primeiras arroladas, se tratam de receitas proveniente do
partido político, fonte esperada de financiamento dos candidatos, de sorte que, segundo a
atual e iterativa jurisprudência deste Regional, não há quebra da transparência das contas
na hipótese versada nos autos. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
Num. 43794273 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]
(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Não obstante o "leading case" se refira a atraso no envio de relatórios
financeiros de doação, a lógica subjacente, qual seja, a expectativa de que os partidos
derivem recursos aos seus candidatos, pode ser aplicada integralmente em relação à
omissão de receita estimável na parcial, ora em análise, mormente em se tratando de
doação de material de publicidade.

O segundo grupo de receitas estimáveis se referem a propaganda comum
cujos custos foram arcados pelo candidato a Deputado Federal Paulo
Henrique Coletti Fernandes, sendo o ora interessado mero beneficiário.
Nessa hipótese, o art. 60, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/19 dispensa a
comprovação do gasto pelo donatário, porém não o registro, conforme
entendimento extraído de farta jurisprudência dessa Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESPESA OMITIDA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS
SOBRAS DE CAMPANHA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE
PROPAGANDA. FALTA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. DÍVIDA DE CAMPANHA - AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A divergência de impulsionamento de R$ 0,27 não enseja a necessidade
de recolhimento ao Tesouro Nacional por configurar medida antieconômica.
2. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da Res.-TSE nº 23.607/2019 é
obrigatório o registro de gastos com doação estimável em dinheiro, relativo a
material compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do
beneficiário.
3. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de
contas do beneficiário configura irregularidade, que dificulta a fiscalização,
pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à
desaprovação das contas.
4. A existência de dívidas de campanha sem a apresentação dos documentos
do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019 é falha
grave que compromete a regularidade das contas por implicar a incerteza
quanto ao efetivo pagamento e leva a rejeição das contas quando o montante
Num. 43794273 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

devido ultrapassa o percentual de 10% da movimentação financeira da
campanha. Precedentes desta Corte Eleitoral.
5. Na espécie, o percentual de 75,18% do total de recursos movimentados
durante a campanha compromete considerável a transparência e a lisura das
contas de campanha e impede o controle e a análise das contas pela Justiça
Eleitoral.
6. Contas desaprovadas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060227378, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 11/12/2023.

Desta feita, não obstante o registro das receitas estimáveis oriundos de
propaganda em comum não tenham sido registrados na prestação de contas parcial, o
foram na prestação de contas final suprindo a previsão normativa.

A mesma lógica anteriormente aplicada às doações estimáveis de partido a
candidato pode ser trasladada à confecção de propaganda conjunta entre candidatos do
mesmo partido, na medida em que se trata de conduta plenamente esperada o auxílio
mútuo entre eles, não havendo se falar em quebra da transparência no particular.

Portanto, consideradas as peculiaridades do caso concreto em que a omissão
de receita na parcial recaiu sobre doações estimáveis de candidato e do próprio partido,
que foram integralmente registradas na prestação de contas final, não havendo efetiva
movimentação de recursos financeiros pela campanha do ora requerente, reputa-se
possível o afastamento da falha apontada.

b - Divergências entre a prestação de contas parcial e final e omissões
de gastos na prestação de contas parcial (item 14.1).

No tópico a unidade técnica apurou divergências entre as informações
constantes da prestação de contas final e aquelas lançadas na prestação de contas
parcial, conforme tabela.

Em manifestação, o prestador afirmou que a divergência entre o valor
contratual lançado na parcial de R$ 15.000,00 junto ao fornecedor Biavati e o registrado
na prestação de contas final - R$ 7.500,00 - decorreu de abatimento proporcional em
relação ao tempo em que o bem seria utilizado e não o foi em razão do indeferimento do
requerimento de registro de candidatura.

Quanto ao gasto com Nilton, que de acordo com a unidade técnica constou
da parcial mas não da final, o requerente argumentou que tal despesa não constou da
prestação de contas, inexistindo quaisquer documentos a ele vinculados. Sustentou,
Num. 43794273 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

outrossim, que se houve o efetivo registro do gasto na parcial, ele decorreu de equívoco
contábil.

Pois bem. De acordo com o art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "a
prestação de contas parcial deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre
os dias 9 e 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano".

Assim, as informações prestadas na prestação de contas parcial devem
corresponder às receitas obtidas e gastos eleitorais efetivados entre o início da campanha
e o dia 08 de setembro, não sendo incomum a necessidade de alteração na prestação de
contas final, desde que comprovada documentalmente.

Analisando os elementos constantes dos autos, extrai-se que o efetivamente
o prestador entabulou contrato de locação de veículo na data de 29/08/2022, com
previsão de vigência deste momento até o dia 29/09/2022.

Verifica-se, outrossim, o instrumento de distrato antecipado, assinado em
13/09/2022, no qual as partes reconhecem que não é devida a integralidade do valor
acordado, constando da cláusula terceira que o valor devido proporcionalmente é de R$
7.500,00, os quais foram pagos mediante duas transferências via pix, nos dias 09 e
10/09/2022.

Portanto, restou plenamente justificada a divergência entre o valor inicial
contratado e informado na prestação de contas parcial e aquele efetivamente praticado
em razão da rescisão antecipada do contrato, não remanescendo inconsistência nesse
ponto.

Por outro lado, evidencia-se que efetivamente o requerente lançou na
prestação de contas parcial a despesa com Nilton de Almeida, como sendo despesa com
pessoal e o descritivo - coordenação geral, porém, o registro não foi reproduzido na
prestação de contas final e retificadora, bem como não foram acostados quaisquer
documentos de comprovação.

Nessa senda, resta configurada irregularidade uma vez que há injustificada
divergência entre dados lançados na prestação de contas parcial e final que atinge R$
5.625,00 e representa 0,64 % das despesas totais.

A alegação de equívoco no lançamento contábil não se sustenta em qualquer
base probatória, motivo pelo qual não é suficiente para esclarecimento da divergência.

c - Omissão de gastos na parcial (item 14.2):

Os gastos omitidos na parcial foram relacionados pela unidade técnica:

Num. 43794273 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

O requerente manifestou-se reconhecendo a correção do apontamento,
todavia, afirmou que ela não decorreu de má-fé ou dolo.

Retomando a fundamentação exarada no tópico relativo à omissão de
receitas na parcial, de todo aplicável ao presente, a ausência de registro na parcial de
gastos eleitorais efetivados dentro do período determinado pela legislação é apto a
ensejar irregularidade grave, porquanto tem o condão de frustrar a fiscalização
concomitante e sonegar informações aos eleitores antes do pleito, já que os mencionados
gastos só foram informados na prestação de contas final.

A irregularidade totaliza R$ 13.360,42 e representa 1,54 % do total de
despesas contratadas, devendo ser analisada em conjunto com as demais.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b" e "c" se alcança o
montante de R$ 18.985,42, que corresponde a 2,18 % das despesas contratadas, não
extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a aprovação com ressalvas.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
APROVAR COM RESSALVAS as contas de Luiz Fernandes da Silva relativas às eleições
2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Tópico
Natureza
Valor (R$)
Impacto
Consequência individual
a
Omissão de receitas estimáveis
na parcial
R$
132.870,00
12,3% das
receitas
superada por peculiaridades
caso concreto
b
Divergências prestação
parcial/final
5.625,00
0,64 % das
despesas
irregularidade grave, impact
percentual diminuto
c
Omissão de despesas na
parcial
13.360,42
1,54 % das
despesas
irregularidade grave, impact
percentual diminuto
Num. 43794273 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603459-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ FERNANDES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LUIZ
GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776,
ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, CLEDIMAR
BERTOLDO - PR53202 - REQUERENTE: LUIZ FERNANDES DA SILVA - Advogados
do REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS
MARTINS GOTARDI - PR74776, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, JORGE JOSE
GOTARDI - PR7959, CLEDIMAR BERTOLDO - PR53202.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794273 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115838200000042752040
Número do documento: 24012318115838200000042752040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:18:04